Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019566-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos de execução fiscal, ao acolher exceção de
pré
-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva, a verba honorária deve ser fixada por equidade ou com base em percentual sobre o valor da causa; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de honorários por equidade pode ser majorado à luz da razoabilidade, complexidade e valor da dívida originária.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
EREsp
1.880.560/RN, firmou orientação no sentido de que, quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

4. Ainda que a dívida seja elevada, a exclusão do sócio corresponsável não configura proveito econômico direto e líquido, pois não há enriquecimento imediato, mas apenas afastamento da responsabilidade naquele processo específico.

5. A interpretação do art. 85, § 8o-A, do CPC não implica vinculação obrigatória à tabela da OAB, devendo o arbitramento equitativo considerar os critérios legais, conforme entendimento firmado pelo STJ (
AgInt
no REsp 2103955/SP).

6. A fixação inicial da verba honorária em R$ 3.000,00, embora válida quanto à forma de arbitramento, revela-se desproporcional diante do valor da causa e da complexidade envolvida, justificando sua majoração para R$ 50.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de
pré
-executividade, sem impugnação ao crédito tributário, autoriza a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A tabela da OAB não vincula o juízo na fixação equitativa de honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 8o-A, do CPC.

É cabível a majoração do valor arbitrado por equidade quando o valor da causa for elevado e a atuação profissional revelar complexidade ou relevância significativa.

____________________________

Dispositivos
rele
vantes citados:
CPC,

art
s
. 85, §§ 2o, 3o, 6o, 6o-A, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o; art. 926,
caput
.

Jurisprudênci
a rel
evante citada:
STJ,

EREs
p
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco
Fa
lcão, Primeira Seç
ão,

D
J
e
06.06.2024; STJ,

AgIn
t
no REsp 2103955/SP, Rel. Min. Humberto
Mar
tins, Terceira Turma,

DJ
e
27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Altevir
Pierozan
Magalhães
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,

que,
nos autos d
a
Execução Fiscal
n.
0018529-59.2015.8.11.0002
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Recorrente, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Inconformado, o Agravante sustenta que o arbitramento da verba honorária por equidade violou os §§ 2o, 3o, 6o e 6o-A do art. 85 do C
ódigo de Processo Civil
, bem como a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, segundo a qual, sendo mensurável o proveito econômico auferido, é indevida a aplicação da equidade.

Afirma que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade resultou na exclusão de sua responsabilidade por débito superior a R$ 1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil),
o que traduz proveito econômico quantificável.

Defende, ainda, a aplicação do §

8o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/2022, o qual impõe a observância do maior valor entre a tabela da OAB e o percentual mínimo de 10% previsto no §

2o do mesmo artigo, como critério obrigatório na fixação equitativa da verba honorária.

Subsidiariamente, pugna pela majoração do valor arbitrado, à luz do princípio da razoabilidade, tendo em vista a complexidade da matéria e o valor significativo da dívida originária.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 297948896.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Altevir
Pierozan
Magalhães insurge-se da decisão que, ao acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada por ele nos autos da execução fiscal, condenou o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por
equidade
, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Extrai-se dos autos originários que a
decisão recorrida consignou que, diante da retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa, com exclusão do nome do excipiente do polo passivo da demanda, e da ausência de complexidade jurídica quanto à ilegitimidade passiva, seria cabível a fixação de verba honorária de forma equitativa, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, afastando, no caso concreto, a aplicação dos percentuais escalonados previstos no § 3o do mesmo dispositivo.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade mostra-se, ou não, correto, na hipótese de acolhimento da Objeção de
Pré
-executividade, com a consequente exclusão do sócio do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2o e 3o, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão,
DJe
06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o Executado, no caso, o sócio excluído, não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de
Pré
-executividade foi acolhida para excluir o Agravante do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio

decidendi

do
EREsp
1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade está em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida, neste ponto, não merece reforma.

No que se refere ao primeiro pedido subsidiário
,
aplicação do §

8o-A do artigo 85 do CPC, tenho não merece
r
acolhimento, porque entendo que o critério instituído pelo referido artigo não pode ser interpretado como a determinação de um arbitramento com base em valor fixo, definido por um órgão de classe.

Caso fosse assim, o arbitramento em questão seria, em verdade, fixado pelo órgão de classe e não pelo prudente arbítrio do Juiz, e seria submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto.

Tal entendimento esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do Magistrado a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do artigo 85, §

2
o
, do CPC, para efeito de fixação dos honorários.

Ressalto que o STJ decidiu que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o julgador. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2103955 SP 2023/0368109-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2024).

Desse modo, o pleito do Recorrente não merece acolhimento.

Quanto ao segundo pedido subsidiário
, qual seja a
majoração do valor arbitrado para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tenho que
deve
ser acolhido, já que o Recorrente foi excluído do polo passivo da Execução Fiscal e o proveito econômico, ainda que fosse dividido pelo número de executados, é significativo, visto que o valor atualizado da causa ultrapassa dois milhões de reais.

Nessa esteira, deve a decisão recorrida ser parcialmente retificada, tão somente para fixar o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor será devido pela metade, nos termos do arrigo 90, §

4
o
, do CPC.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,

ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Altevir
Pierozan
Magalhães
, tão somente para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025